Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAIS DE UM VERBO. TRAZER CONSIGO E VENDER. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE DESCABIDO. CONDUTA SOCIAL MACULADA. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO PREVALENTE. REINCIÊNCIA. DIMINUIÇÃO DE PENA (ARTIGO 33, § 4o, LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, em especial pela confissão judicial do Apelante, deve ser mantida a condenação.
2 – Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade quando, não obstante tenha sido praticado mais de um verbo previsto no caput, do artigo 33, da Lei de Drogas, não tenha sido demonstrada circunstância excepcional indicando que a conduta é, de fato, mais censurável. 2.1 – Não se mostra viável considerar maculada referida circunstância quando um núcleo previsto no tipo é necessário ao outro, como trazer consigo e vender.
3 – Descabe o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei 11.343/06, quando a quantidade de droga apreendida não merece maior reprovação.
4 – Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime.
5 – Deve ser mantido o afastamento do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas quando comprovado que o réu é reincidente, por expressa determinação legal.
6 – Não há falar em bis in idem na consideração negativa da conduta social, pelo fato de o réu ter praticado o crime objeto destes autos enquanto cumpria pena por condenação anterior, e a reincidência, pois são diferentes os fundamentos e os efeitos dessas circunstâncias em cada fase da dosimetria.
7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.